Tribunal: TJES
Processo: 0000348-21.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000348-21.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEZIL SEBASTIAO DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUTORIA DEMONSTRADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONVERGENTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE NÃO É ABSOLUTA. CABIMENTO DO CONTROLE EXCEPCIONAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação do crime de homicídio qualificado.

2.
Consta da denúncia que, em 28 de maio de 2023, durante evento festivo, o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, ocasionando sua morte, sendo o crime motivado por desentendimento anterior, supostamente por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão absolutória do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos;
(
i
i
) analisar a possibilidade de anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental, mas não possui caráter absoluto, admitindo controle quando a decisão dos jurados se mostra manifestamente dissociada do conjunto probatório.

5.
No caso, a materialidade delitiva é incontroversa, comprovada por laudo cadavérico que atestou a morte da vítima por hemorragia interna decorrente de disparo de arma de fogo, tendo sido inclusive reconhecida pelo próprio Conselho de Sentença.

6.
A controvérsia recursal recai sobre a autoria, a qual se encontra evidenciada por conjunto probatório consistente, composto por depoimentos testemunhais coerentes e convergentes, que descrevem a dinâmica dos fatos e apontam o acusado como autor do delito.

7.
As provas indicam que o acusado se envolveu em desentendimento com a vítima, foi retirado do local e posteriormente retornou, ocasião em que teria efetuado os disparos, sendo reconhecido por integrante da equipe de segurança.

8.
Ainda que não haja testemunha presencial direta do exato momento dos disparos, a prova indireta e circunstancial revela-se harmônica e suficiente para demonstrar a autoria, não se tratando de mera conjectura.

9.
A versão defensiva, consistente em negativa de autoria, permanece isolada e desprovida de elementos capazes de infirmar o robusto acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

10.
Nesse contexto, a absolvição não encontra respaldo razoável na prova dos autos, configurando hipótese excepcional de decisão manifestamente contrária à prova, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

11.
A cassação do julgamento, nessa hipótese, não viola a soberania dos veredictos, pois não implica substituição da decisão dos jurados, mas apenas determina a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000348-21.2023.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADEZIL SEBASTIAO DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: BRUNO GONCALVES BAIA LAUREANO - MG202397

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES (id 17486796) que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado
ADEZIL SEBASTIÃO DA SILVA
da imputação da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).

Nas razões recursais (id 17486802), o Ministério Público sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a autoria restou sobejamente comprovada por depoimentos testemunhais uníssonos e coerentes, contrastando com a versão isolada do réu.

Requer, então, a cassação da sentença absolutória para que o apelado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia
28 de maio de 2023
, durante a madrugada, no evento musical "Caparaó
Fest
" realizado em um posto de combustíveis na cidade de
Ibatiba/
ES
,
o denunciado, agindo com intenção de matar e fazendo uso de uma arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima
Maycon Douglas da Costa Silva
, levando-a a óbito.

De acordo com a peça acusatória, a motivação do crime teria sido fútil, originada pelo fato de a vítima, que trabalhava como segurança no evento, ter interferido em uma discussão entre o denunciado e sua então namorada horas antes dos disparos. Após ser imobilizado e retirado da festa em razão desse desentendimento,
Adezil
teria retornado ao local armado e encapuzado.

Ao se aproximar da vítima na portaria sob o pretexto de passar por uma revista, ele teria sacado a arma de forma súbita e efetuado os disparos, dificultando qualquer possibilidade de defesa por parte do ofendido.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame do mérito.

É cediço que a soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental; todavia, não ostenta caráter absoluto, admitindo controle jurisdicional quando a conclusão dos jurados se divorcia, de forma evidente, do conjunto probatório regularmente produzido.

No caso concreto, a
materialidade
delitiva
é incontroversa e restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e, sobretudo, pelo laudo de exame cadavérico, que atestou a morte da vítima por hemorragia interna aguda, com perfuração pulmonar e cardíaca decorrente de instrumento
pérfuro
-
contundente.

O próprio Conselho de Sentença reconheceu a materialidade delitiva, de modo que a controvérsia recursal recai exclusivamente sobre a autoria.

Quanto a esse ponto, o acervo probatório judicializado revela-se suficientemente coeso e convergente no sentido de atribuir ao recorrido a prática delitiva.

As razões ministeriais destacam que, já na fase de instrução, a testemunha
Vivian Cândida Campos
, então companheira do acusado, descreveu de forma firme as discussões e agressões protagonizadas por
Adezil
no interior do evento, bem como o contexto de desavença que antecedeu o homicídio, evidenciando o motivo fútil e a escalada de violência havida naquela
noite.
Referido depoimento não constitui elemento isolado, mas integra um contexto probatório harmônico quanto à dinâmica dos fatos.

De igual modo, a prova oral aponta que o acusado, após ser retirado do evento em razão da confusão, retornou posteriormente ao local. Segundo consignado no parecer ministerial de segundo grau, o segurança
Rafael Barbosa Alves de Moraes
afirmou que, após a retirada inicial,
o acusado

retornou ao evento, foi reconhecido pelo depoente, mesmo encapuzado, e logo em seguida efetuou os disparos que atingiram a

vítima
.

Ainda que a defesa procure enfraquecer esse reconhecimento, o depoimento foi valorado como seguro, coerente e compatível com a sequência fática apurada.

No mesmo sentido,
Fabrício Moreno Falcão
,

responsável pela equipe de segurança, confirmou o histórico de conflitos envolvendo o acusado naquela noite e relatou que
A
dezil
foi reiteradamente apontado como autor do crime pelos seguranças que atuavam no
evento.

O policial militar
Geovane Fonseca Dias
, por sua vez, corroborou em juízo as informações constantes do Boletim Unificado n. 51291710, no qual se registrou a agressão anterior à vítima e o encadeamento dos fatos imediatamente anteriores ao
homicídio.

É certo que a defesa sustenta
inexistir testemunha civil imparcial
que tenha presenciado o exato momento dos disparos. Todavia, tal circunstância, por si só, não inviabiliza o reconhecimento da hipótese prevista no art. 593, III, “d”, do CPP.

A jurisprudência admite a formação do convencimento a partir de prova testemunhal indireta e circunstancial, desde que coerente, concatenada e convergente, como se verifica na espécie.

Aqui, a autoria não se extrai de mera conjectura, mas de um encadeamento robusto: a confusão protagonizada pelo acusado, o desentendimento com a vítima, sua retirada do local, o posterior retorno, o reconhecimento por integrante da segurança e a imediata execução da vítima.

Assim, embora o Conselho de Sentença tenha optado pela absolvição,
t
a
l
conclusão não encontra apoio razoável no conjunto probatório judicializado. Não se está diante de duas versões igualmente plausíveis extraídas da prova, mas de um acervo que aponta, de forma predominante e harmônica, para a autoria delitiva do recorrido.

A simples negativa de autoria apresentada pelo réu, desacompanhada de elementos objetivos idôneos capazes de infirmar a prova acusatória, não se mostra apta, no caso, a sustentar o veredicto absolutório.

Cumpre assinalar que a cassação do julgamento popular, nessa hipótese, não implica violação à soberania dos veredictos.

Ao contrário, representa a incidência do mecanismo legal e constitucionalmente admitido para controle de decisões manifestamente dissociadas da prova dos autos, assegurando-se que novo Conselho de Sentença aprecie a causa.

O Tribunal, nesse cenário,
não substitui a decisão dos jurados por juízo condenatório
, mas apenas reconhece a
necessidade de realização de novo julgamento.

Diante desse contexto, entendo configurada a hipótese excepcional do art. 593, III, “d”, do CPP, impondo-se a anulação do julgamento para que o réu seja submetido a novo júri.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para
anular
o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri e determinar que o réu
ADEZIL SEBASTIÃO DA SILVA
seja submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.